Tribunal: TJDFT
Processo: 0738951-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0738951-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RAUL PARREIRA CANEDO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução (ID 64082315, p. 138), com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAUL PARREIRA CANEDO, em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) (ID 64082315, p. 116-121), que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária (processo de execução n. 9000003-43.2023.7.11.0211). Informou a Defesa (Dr. Joabb Fidelis da Silva e Dr. Sergio Antonino Fonseca) que o agravante foi condenado por crime em procedimento administrativo de licitação, logo, crime praticado sem violência ou grave ameaça, à pena de 5 (cinco) anos. Asseverou que foi formulado pedido de prisão domiciliar perante o Juízo de origem, porém, foi indeferido sob o argumento de que a hipótese não amoldaria a quaisquer dos incisos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, e determinou a expedição de mandado de prisão. Argumentou, porém, que o art. 117, inciso I, da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para os condenados maiores de 70 anos de idade e o paciente ostenta 79 anos de idade (nascido em 25-julho-1945). Além disso, alegou que os laudos médicos do agravante atestam a existência de doença nas articulações, que por si só reforça a necessidade de acompanhamento médico de forma contínua e permanente a fim de viabilizar a sua locomoção, e pressão alta (17x10). Acrescentou que, desde que foi intimado para dar cumprimento à sentença, passou a apresentar diversos transtornos psicológicos (crises de ansiedade, depressão e pensamentos suicida), e que o uso de diversos medicamentos lhe impõe uma restrição alimentar muito rigorosa. Consignou que o paciente é casado há 50 anos e sua esposa também é pessoa idosa (com 81 anos de idade), com diversos problemas de saúde, e dependem um do outro para atividades básicas do cotidiano. Pontuou que ao tempo do fato, o paciente era empresário e desfrutava de boa saúde física e financeira, porém, no momento, sobrevive de sua aposentadoria que é destinada, quase integralmente, para o custeio de medicação. Aduziu que a decisão que indeferiu a prisão domiciliar não está devidamente fundamentada, o que viola o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Invocou o direito de recorrer em liberdade e destacou que o agravante tem bons antecedentes e jamais respondeu a qualquer outro crime, ademais, possui endereço certo, onde reside com sua família há 30 anos. Requereu, liminarmente, o direito de recorrer em liberdade da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar. No mérito, pugnou pela concessão da prisão domiciliar, com fulcro no art. 117, inciso I, da Lei de Execução Penal. É o relatório. Decido. A eminente autoridade judiciária da VEP/DF, em 25-junho-2024, indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao agravante, com fundamento na capacidade do sistema prisional prestar a assistência necessária aos seus problemas de saúde, de maneira que a hipótese não se amolda ao artigo 117, inciso II, da LEP. Confira-se (ID 64082315, p. 116-121): Trata-se de análise do pedido de Prisão Domiciliar humanitária formulado pela douta Defesa em favor do apenado, ao argumento de que o sentenciado possuiria problemas de saúde que não poderiam ser devidamente tratados e acompanhados junto ao Sistema Penitenciário do Distrito Federal (mov. 46.1). Foi juntado aos autos laudo sobre a condição de saúde do sentenciado, elaborado pelo Instituto de Medicina Legal (IML/PCDF) por tratar-se de sentenciado solto (mov. 92.2.). Consultada a Direção do Centro de Detenção Provisória (CDP), porta de entrada do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, esta informou, à luz do laudo do IML, que as esquipes de saúde prisional possuem condições de atender às necessidades médicas do apenado, durante o cumprimento da sua pena (mov. 100.1). Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou regularmente nos autos (mov. 106.1). Relatei. DECIDO. O pedido não comporta deferimento, pois não se subsume à hipótese prevista no artigo 117, inciso II, da LEP. Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, em especial do laudo pericial elaborado por peritos médicos do Instituto de Medicina Legal (IML/PCDF), no mov. 92.2 , o sentenciado é portador de hipertensão arterial e problemas ortopédicos, necessitando para controle de seus problemas de saúde apenas de medicação adequada e tratamento ambulatorial, sendo que suas patologias são passíveis de atenuação e cura por tratamento clínico e ortopédico, não apontando o perito qualquer impedimento que o apenado cumpra a pena que lhe foi imposta, verbis: “DISCUSSÃO: Trata-se de paciente portador dos seguintes diagnósticos: 1. Hipertensão Arterial Sistêmica em tratamento irregular. 2. Rotura transfixante do ligamento cruzado anterior 3. Lesões do menisco medial e lateral: 4. Tendinopatia do quadríceps; 5. Condropatia femorotibia medial e femoropatelar. O paciente é portador de disfunções clínicas e ortopédicas necessitando de medicação diária de horário e acompanhamento ambulatorial com especialistas da área clínica/cardiológica e ortopédica, devendo ser seguidas as orientações prestadas pelos médicos assistentes. O paciente possui patologias passíveis de atenuação e cura por tratamento clínico e ortopédico. CONCLUSÃO: Uma vez garantidas essas necessidades de recebimento de medicação e acompanhamento com médicos assistentes de cada especialidade, não temos pelos documentos recebidos informações que tornem o periciando incompatível com a manutenção em sistema prisional. Respondo aos quesitos habituais para concessão de indulto humanitário: 1. O sentenciado está acometido de doença grave? Resposta: NÃO 2. A doença que o acomete é permanente? Resposta: VIDE DISCUSSÃO 3. O sentenciado apresenta grave limitação de atividade e restrição de participação Resposta: NÃO 4. O sentenciado exige cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal? Resposta: As doenças que acometem atualmente o periciando, segundo os documentos recebidos, são passíveis de tratamento e controle ambulatorial, podendo ser prestados no sistema prisional, desde que garantidas essas necessidades." (Laudo IML - destaquei) Consultada a Direção do Centro de Detenção Provisória (CDP), porta de entrada do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, informou que é possível acompanhar os problemas de saúde do apenado, tanto ambulatorialmente, como por meio de escoltas prisionais para a rede pública de saúde, verbis: “Em resposta ao Ofício No 127/2024 - SEAPE/CDPII/GEAIT, referente à Decisão 139844854, que solicita informações se a equipe de saúde, à luz do que ficou consignado no Laudo Pericial de mov. 92.2, esclareça se teria condições de prestar o atendimento médico que o apenado necessitaria (diretamente ou por meio de escolta aos hospitais da rede pública de saúde), caso viesse a ser recolhido no Sistema Penitenciário do Distrito Federal para cumprimento da pena que lhe foi imposta. Avaliando os documentos enviados, onde o interno é portador dos seguintes diagnósticos: 1. Hipertensão Arterial Sistêmica em tratamento irregular. 2. Rotura transfixante do ligamento cruzado anterior 3. Lesões do menisco medial e lateral: 4. Tendinopatia do quadríceps; 5. Condropatia femorotibia medial e femoropatelar. O paciente é portador de disfunções clínicas e ortopédicas necessitando de medicação diária de horário e acompanhamento ambulatorial com especialistas da área clínica/cardiológica e ortopédica, devendo ser seguidas as orientações prestadas pelos médicos assistentes. O paciente possui patologias passíveis de atenuação e cura por tratamento clínico e ortopédico. Esclarecemos que as equipes de saúde atuantes nas UBS prisionais oferecem à população privada de liberdade ações e serviços de promoção em saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e reabilitação previstos na Atenção Primária. Além disso, em todos os casos em que se observar possíveis agravos a saúde do interno durante seu encarceramento intramuros a equipe fará os devidos encaminhamentos para outros níveis de atenção. Portanto, diante das informações prestadas, as Equipes de Saúde Prisionais possuem condições de prestar atendimento médico ao sentenciado RAUL PARREIRA CANEDO, para um relatório mais detalhado, é preciso uma avaliação do sentenciado pela equipe de saúde dentro do sistema prisional. Em relação às escoltas hospitalares, fica à cargo da segurança, não tendo a equipe de saúde responsabilidade direta sobre esse aspecto.” (relatório CDP - destaquei) Conforme se extrai do documento acima transcrito, o sentenciado apesar dos problemas de saúde que possui, pode ser devidamente tratado no ambiente prisional, pela conjugação da atuação das equipes de saúde prisional, com escoltas prisionais para realização de exames externos e avaliações com médico especialista, com agendamentos junto ao SISREG, sistema ao qual está sujeita toda a população do DF para atendimento na rede pública de saúde. Portanto, o sentenciado não apresenta problemas de saúde que não possam ser tratados junto à equipe de saúde prisional e à rede pública de saúde, de forma que o pedido de prisão domiciliar humanitária deve ser indeferido. Acrescento, ainda, que a prisão domiciliar, como espécie do regime aberto, não se mostra possível aos segregados que cumprirão pena em outro regime, mostrando-se necessária, ainda, a verificação de enquadramento em circunstâncias especiais, elencadas no artigo 117 da LEP, o que não ocorreu na espécie. Confira-se, nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre o tema, verbis: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão ao sentenciado de prisão domiciliar, o que faço com fulcro no já mencionado artigo 117 da LEP. Expeçam mandado de prisão em desfavor do apenado, para cumprimento da pena imposta. Intimem as partes da presente decisão. O agravante já interpôs “habeas corpus” em face da referida decisão, distribuído a esta Relatoria e julgado. Na oportunidade de julgamento do “habeas corpus”, consignou-se ser possível o processamento do remédio constitucional, o qual não estaria condicionado à prévia interposição ou ao prévio julgamento do recurso específico cabível para as decisões da Vara de Execução Penal. Contudo, consignou-se também que ficaria obstada a reanálise em caso de eventual ventilação das mesmas razões no recurso de agravo em execução, pela coisa julgada. Confira-se a ementa do julgado: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). MÉRITO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE IDOSO E NÃO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de "habeas corpus" substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do "writ" quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Em que pesem a idade avançada e os problemas de saúde do paciente, a conclusão pericial é de que ele não possui doença grave, e o Sistema Prisional informou que possui condições de lhe prestar o tratamento adequado, razão pela qual a autoridade judiciária da Vara de Execução Penal (VEP/DF) indeferiu a concessão excepcionalíssima da prisão domiciliar humanitária, diante do não preenchimento dos requisitos. 3. Recentemente, a autoridade judiciária da VEP/DF determinou o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, de modo que não mais subsiste a ordem judicial de prisão em seu desfavor, razão pela qual não há mais qualquer violação ao seu direito de ir e vir a ser sanada pela via do habeas corpus, encontrando-se prejudicado o pleito de que o paciente aguarde em liberdade o julgamento de seus pedidos execucionais e eventuais recursos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1889914, 07281417920248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No “habeas corpus” registrou-se inclusive que, em 10-julho-2024, foi expedido contramando de prisão, pela eminente autoridade judiciária da VEP, em razão da apresentação de proposta de emprego pelo agravante. Destarte, visto que o presente recurso de agravo em execução recai sobre a mesma decisão e reitera os fundamentos já apreciados em “habeas corpus” anterior, por este Tribunal de Justiça, mostra-se inviável o processamento do recurso, pela coisa julgada. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator